Tribunal: TJDFT
Processo: 0719165-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE ARRESTO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. SUSPEITA DE PRÁTICA DE ATO ILÍCITO. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. ENCARGO PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO A CONTENTO (CPC, ART. 373, II). ARRESTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante previsão legal expressa no art. 833, IV e X, do CPC, são impenhoráveis as verbas de natureza alimentar e salarial, assim como os valores depositados em conta poupança, até o montante de 40 (quarenta) salários-mínimos.

2. Admite-se a mitigação dos casos de impenhorabilidade, no caso de pagamento de prestação alimentícia ou de comprovada má-fé ou fraude.

3. Deve ser mantida a penhora sobre valores depositados nas contas bancárias do agravante, pois a medida de arresto se deu em virtude da suspeita de participação em suposto esquema fraudulento, a fim de assegurar eventual direito de restituição dos agravados.

4. O ônus da prova da impenhorabilidade é do agravante, por se tratar de fato impeditivo ao direito dos agravados (CPC, art. 373, II), o qual não fora atendido a contento no caso vertente.

5. Recurso desprovido.